Tribunal: STJ
Processo: 0092087-63.2017.8.13.0188
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232432 - MG(2025/0331886-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: B D A C
ADVOGADOS
: RICARDO COSTA - MG137495
MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RECORRIDO
: A P P L G D B
ADVOGADOS
: TIAGO CESAR MARQUES SOARES - MG192000
ADALBERTO PEREIRA JÚNIOR - MG123617
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO. REGIME DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL. CAUSA SUSPENSIVA DO
III, DO CC. SEPARAÇÃO LEGAL ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA
ART. 1.523,
PARTILHA DO CASAMENTO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta, de modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Precedentes.
2. A pretensão de afastar a multa por litigância de má-fé e de reconhecer a sub-
rogação na aquisição de imóvel demanda reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência incompatível com a via especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
3. Iniciada a união estável na pendência de partilha do casamento anterior, incide a
causa suspensiva do
III, do Código Civil, impondo a aplicação do regime de
art. 1.523,
separação legal de bens até a homologação da partilha, sem prejuízo do
reconhecimento da união estável em razão da separação de fato.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte,
10/03/2026
16/03/2026,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55092838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d0569da-c73b-402c-aafc-e6ae8d42e36d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d0569da-c73b-402c-aafc-e6ae8d42e36d

RECURSO ESPECIAL No 2232432 - MG(2025/0331886-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: B D A C
ADVOGADOS
: RICARDO COSTA - MG137495
MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RECORRIDO
: A P P L G D B
ADVOGADOS
: TIAGO CESAR MARQUES SOARES - MG192000
ADALBERTO PEREIRA JÚNIOR - MG123617
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO. REGIME DE BENS NA UNIÃO ESTÁVEL. CAUSA SUSPENSIVA DO
III, DO CC. SEPARAÇÃO LEGAL ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA
ART. 1.523,
PARTILHA DO CASAMENTO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta, de modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Precedentes.
2. A pretensão de afastar a multa por litigância de má-fé e de reconhecer a sub-
rogação na aquisição de imóvel demanda reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência incompatível com a via especial (
. Precedente.
Súmula 7/STJ)
3. Iniciada a união estável na pendência de partilha do casamento anterior, incide a
causa suspensiva do
III, do Código Civil, impondo a aplicação do regime de
art. 1.523,
separação legal de bens até a homologação da partilha, sem prejuízo do
reconhecimento da união estável em razão da separação de fato.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por B D A C contra acórdão assim ementado (fl.
art. 105
1.218):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL, SEM BENS A PARTILHAR,
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
C/C
BEM IMÓVEL, DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE E ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL PACTUADA POR ACORDO
HOMOLOGADO E TRANSITADO EM JULGADO:
A
02/2011
30/08/2016.
TENTATIVA DE DESQUALIFICAR O ACORDO, O PERÍODO E A UNIÃO EM
SEDE DE APELAÇÃO. APELANTE AGINDO COM COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CLARA TENTATIVA
DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO
DO
ART. 81
CPC. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

APLICABILIDADE. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTILHA MANTIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
- A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI (Não podem casar: as pessoas
casadas) no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
- Age em evidente comportamento contraditório a parte que pactua livremente
sobre o período da união estável (devidamente homologado em juízo) e, após a
sentença, alega nulidade do pacto.
- De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido
da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
- Para que sejam excluídos da partilha os bens que supostamente foram
adquiridos exclusivamente com valores que um dos cônjuges possuía antes da
união, a sub-rogação deverá estar robustamente comprovada.
Os embargos de declaração opostos pelo B D A C foram rejeitados (fl.
1.268).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.641, I; 1.523, III; 1.659, I e II, do Código Civil (CC), e
os arts. 80, II e III; 81; 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil (CPC).
Defende a aplicação do regime da separação obrigatória de bens à união
estável até
sob pena de violação dos arts. 1.641, I e 1.523, III, do CC,
15/12/2015,
sustentando que a convivência iniciou-se quando ainda pendente a formalização da
partilha do casamento anterior, o que imporia a separação legal de bens no período (fl.
1285).
Sustenta que houve sub-rogação de bem particular na aquisição do imóvel,
em afronta ao
I e II, do CC, afirmando que o bem foi adquirido com valores
art. 1.659,
provenientes de venda de imóvel particular do recorrente, complementados por
financiamento, sendo indevida sua comunicabilidade (fl. 1285).
Alega deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, por violação do
§ 1o, IV, do CPC, pois não teria havido enfrentamento suficiente da prova
art. 489,
documental da sub-rogação e da manifestação apresentada, apesar da provocação
específica (fl. 1286).
Argumenta que a multa por litigância de má-fé foi indevidamente aplicada,
contrariando os arts. 80, II e III, e 81, do CPC, por ausência de dolo processual, uma
vez que a alteração de tese jurídica não configuraria abuso do direito de defesa (fl.
1286).
Afirma negativa de prestação jurisdicional, em violação dos arts. 1.022 e
1.025, do CPC, porque os embargos de declaração teriam apontado omissões
relevantes quanto à sub-rogação e à multa, não sanadas pelo acórdão integrativo (fl.
1287).
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

Contrarrazões às fls. 1.297-1.303 na qual a parte recorrida alega que o
recurso especial não deve ser conhecido em razão da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento, sustentando, no mérito, a inaplicabilidade do regime de separação
obrigatória de bens diante da separação de fato, a inexistência de prova robusta da
sub-rogação, a legitimidade da multa por litigância de má-fé e a suficiência da
fundamentação do acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, B D A C propôs ação de reconhecimento e dissolução de
união estável, sem bens a partilhar, cumulada com reintegração de posse de bem
imóvel, declaratória de incomunicabilidade e antecipação de tutela, narrando
convivência de fevereiro de 2011 a setembro de 2016, alegando que o imóvel fora
adquirido com recursos próprios oriundos da venda de bem anterior, sub-rogado, e
requerendo tutela para desocupação, alternativamente arbitramento de aluguel, além
do reconhecimento e dissolução da união, declaração de incomunicabilidade e
reintegração de posse (fls. 2; 4; 6-8; 10; 12; 14; 16-17; 19; 21; 23; 25)
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal
para reconhecer e declarar extinta a união estável, bem como parcialmente
procedentes os pedidos da reconvenção, determinando a inclusão do imóvel na
partilha, a divisão igualitária (50% para cada companheiro), a partilha da dívida do
empréstimo pessoal para aquisição do bem e a condenação do autor ao pagamento de
danos materiais relativos à cerimônia de casamento, a serem apurados em
cumprimento de sentença (fls. 1.043-1.044).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, manteve a partilha do
imóvel por ausência de comprovação robusta da sub-rogação, aplicou multa por
litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em razão de
comportamento contraditório e fixou honorários recursais. Assentou a aplicabilidade do
regime da comunhão parcial de bens à união estável e consignou que, sem prova
cabal de sub-rogação no título aquisitivo ou registro, todo o valor empregado na
aquisição do bem integra a partilha (fls. 1.226-1.229).
O
pronunciamento
acerca
dos
fatos
controvertidos
encontra-se
objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. O Tribunal estadual, ao apreciar
o feito, fundamentou o que se segue (fls. 1.227- 1.228):
(...) Age em evidente comportamento contraditório (
)
venire contra factum proprium
a parte que ajuíza ação de reconhecimento de dissolução de união estável, faz
acordo sobre o período da união e, em sede de apelação, pede a nulidade do
reconhecimento por evidente impacto patrimonial. (...) É o caso. O apelante já
estava separado de fato de sua ex- esposa, como afirmado na própria inicial e no
acordo realizado, devidamente homologado e transitado em julgado, repito.
É evidente a tentativa de alteração dos fatos, o que enseja a aplicação do
II
art. 80,
do CPC.
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

Aplico multa de 5% sobre o valor da causa, tendo em vista a tentativa do apelante
de alterar os fatos (art. 81 do CPC) e mantenho o reconhecimento da união estável
do casal no período de
a
aplicando o regime de comunhão
02/2011
30/08/2016,
parcial de bens, conforme determina o
do CC.
art. 1.725
(...)
No contrato de compra e venda do referido imóvel não consta qualquer pagamento
com rendimentos exclusivos do apelante. Como bem salientado na decisão
recorrida a “única prova hábil a caracterizar a alegada sub-rogação seria o seu
apontamento na escritura e compra e venda no imóvel localizado (...), o que não
foi verificado”.
Para que sejam excluídos da partilha os bens que supostamente foram adquiridos
exclusivamente com valores que um dos cônjuges possuía antes da união, a sub-
rogação deverá estar robustamente comprovada.
No caso de bem imóvel, a existência da sub-rogação deverá ser comprovada por
meio de cláusula expressa na escritura ou averbação no registro de imóveis que o
novo bem fora adquirido em sub-rogação ao bem anterior ou com valores
pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges e já existentes antes da união. (...)
No caso dos autos, da análise dos documentos juntados não verifico qualquer
menção que na aquisição do imóvel, o pagamento da entrada ocorreu através de
sub-rogação em montante particular da apelante anterior ao casamento.
Sem prova da sub-rogação, todo o valor empregado na aquisição do bem, deve
integrar a partilha. (...)
Acrescento as razões de decidir do acórdão dos embargos de declaração (fl.
1272):
(...) O acórdão embargado foi claro ao fundamentar e justificar o porquê da fixação
de multa por litigância de má-fé, seu
o motivo do
valor/proporcionalidade,
afastamento da tese de sub- rogação e do acolhimento da tese de inovação
recursal. (...)
Em sede de recurso especial, o recorrente afirma que ocorreu violação dos
arts. 489, § 1a, inciso IV, e 1022, do CPC, porque não teria havido enfrentamento
suficiente da prova documental da sub-rogação e da manifestação apresentada, e os
embargos de declaração opostos teriam apontado omissões relevantes quanto à sub-
rogação e à multa, não sanadas.
De início, deve-se afastar as alegações de vício de prestação jurisdicional,
ocorrendo ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, do Código de
Processo Civil, uma vez que, no caso, a questão foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o
assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Verifica-se, conforme transcrição acima, que o Tribunal local foi claro ao
decidir que o recorrente não comprovou a sub-rogação, e, por esse motivo, todo valor
utilizado na aquisição do bem deve integrar a partilha, bem como os motivos que
levaram a aplicação da multa por litigância de má-fé.
Nessa esteira, não vislumbro omissão do acórdão recorrido, não há
deficiência na fundamentação quanto à matéria posta pelo recorrente. As questões
apresentadas foram abordadas de forma suficiente a formar e demonstrar o
convencimento. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por
isso ser imputado vício ao julgado.
Não estão configurados, portanto, os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, razão pela qual não há que falar em violação dos arts. 489, § 1o,
inciso IV, e 1.022, do CPC.
Ainda que assim não fosse, a revisão da conclusão proferidas pelo
Colegiado estadual demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Nessa esteira, não merece prosperar o argumento de que a multa por
litigância de má-fé foi indevidamente aplicada, contrariando os arts. 80, II e III, e 81, do
CPC.
Como se observa das razões do voto acima transcrito, o Tribunal de origem
entendeu que a parte autora adotou conduta incompatível com os elementos
constantes dos autos, ao adotar comportamento contraditório, visto que, inicialmente,
reconheceu a união estável e, posteriormente, requereu a nulidade em razão da
ausência de comprovação da separação de fato.
Rever esse entendimento, a fim de afastar a penalidade imposta, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que embasou a conclusão do
acórdão recorrido, providência vedada em sede de recurso especial, por força da
Súmula 7 do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO. [...].
4. Para se deduzir diversamente dos fundamentos do acórdão recorrido, de modo
a afastar a multa por litigância de má-fé, na forma pretendida no apelo nobre, seria
necessário reexaminar o mesmo acervo fático-probatório já analisado,
procedimento impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.748.456/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2021,
14/6/2021.
Por fim, a parte recorrente alega, ainda, violação dos arts. 1.641, I e 1.523,
III, do CC. Defende a aplicação do regime da separação obrigatória de bens à união
estável até 15/12/2015.
Assiste razão ao recorrente. Conforme o disposto no CC, pendendo ação
sobre a partilha de bens, incide a causa suspensiva do
do CC e
art. 1.523, inciso III,
deve-se, por isso, aplicar o regime de separação legal de bens.
No caso em tela, contudo, o Tribunal estadual equivocou-se ao não observar
o disposto na Lei Federal. A lei é clara ao prever que, enquanto a partilha dos bens do
casal não tiver sido decidida, incide a causa suspensiva do
do CC.
art. 1.523, inciso II,
Considerando que a homologação da partilha ocorreu em
o regime de
15/12/2015,
bens aplicável, até a partilha do casamento anterior, é o da separação legal de
bens (art. 1.641, I, do CC).
Friso que é possível o reconhecimento da união estável em razão da
separação de fato. O regime aplicável, entretanto, é o da separação obrigatória de
bens enquanto não houver sido decidida a partilha de bens do casamento anterior.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e a ele dou
parcial provimento para reformar o acórdão recorrido para aplicar o regime de
separação legal de bens até a conclusão da partilha do casamento anterior.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: f0d7ebe5-ffa7-457c-b344-4dab02beae47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.432 / MG
Número Registro: 2025/0331886-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00920876320178130188 10000244654307003 920876320178130188
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B D A C
ADVOGADOS
: MÔNICA COSTA CHAVES - MG049529
RICARDO COSTA - MG137495
RECORRIDO
: A P P L G D B
ADVOGADOS
: ADALBERTO PEREIRA JÚNIOR - MG123617
TIAGO CESAR MARQUES SOARES - MG192000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: fdd9153c-f68a-496e-a29e-fa9a1d031924

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: fdd9153c-f68a-496e-a29e-fa9a1d031924